Tribunal: TJSP
Processo: 2248121-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – pedido amparado em cópias de demonstrativos de pagamento do salário mensal do agravante e de declaração de imposto de renda – suficiência – valores que, ante as circunstâncias extraídas dos autos, não se mostram incompatíveis com o benefício pleiteado – decisão reformada – agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248121-80.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
LEONARDO FERNANDO ZUCOLIN DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248121-80.2019.8.26.0000 - Voto 23616
2
VOTO No: 23616
AGRAVO DE INST. No: 2248121-80.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SOROCABA 1a VARA CÍVEL
JUÍZA: ADRIANA FACCINI RODRIGUES
AGTE.: LEONARDO FERNANDO ZUCOLIN DA SILVA
AGDO.: WEBER CHIMELLO BALHESTER
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA
NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO pedido
amparado em cópias de demonstrativos de pagamento do salário
mensal do agravante e de declaração de imposto de renda
suficiência valores que, ante as circunstâncias extraídas dos
autos, não se mostram incompatíveis com o benefício pleiteado
decisão reformada agravo provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sorocaba (fls. 57),
que, na ação indenizatória de origem, indeferiu o benefício da justiça gratuita
pleiteado pelo agravante.
Alegou o agravante, em suma, que é policial militar e que sua
renda mensal líquida é de R$ 1.613,45 podendo chegar a R$ 2.000,00, o que restou
demonstrado por meio dos holerites juntados. Sua renda mensal líquida é suficiente
apenas para custear suas despesas de subsistência. Pelo que expôs, pugnou pela
reforma da decisão para o fim de lhe ser concedida a benesse legal em referência.
Dispensada a intimação do agravado, porquanto ainda não
citado.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente,
com a concessão do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações do
Juízo de 1o grau (fls.20).
É a síntese necessária.
O agravo comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248121-80.2019.8.26.0000 - Voto 23616
3
O artigo 4o da Lei no 1.060/50 dispunha que “a parte gozará
dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria
petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família”.
Entendia-se, porém, que nos casos de incompatibilidade ou
inconsistência das declarações, evidenciadas por seguros elementos dos autos, podia
o juiz, fundamentadamente, ordenar a demonstração da real necessidade do
benefício. A possibilidade de tal determinação, diga-se, encontra suporte no artigo 5o,
inciso LXXIV da Constituição Federal, que preceitua que “O Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
De se salientar que os dispositivos acima invocados o
constitucional e o infraconstitucional não eram incompatíveis.
Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o
referido dispositivo da Lei no 1.060/50 foi revogado, passando a matéria a ser
regulada pelos artigos 98 a 102 do novo diploma processual.
Estabelece o art. 99, § 2o do CPC/15 que “o juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
Positivou-se,
portanto,
o
entendimento
jurisprudencial
majoritário no sentido de que a prova da insuficiência de recursos é necessária
somente se a declaração de pobreza for contraditória com a situação socioeconômica
que a parte interessada na obtenção do benefício ostenta, extraída de elementos
constantes dos autos.
À luz de tais considerações preliminares, conclui-se que a
decisão combatida não pode ser prestigiada, uma vez que nada há nos autos a induzir
qualquer suspeita de inverdade a respeito da declaração de pobreza jurídica firmada
pelo agravante.
O agravante é policial militar e requereu a concessão do
benefício da justiça gratuita amparado em cópias de demonstrativos do pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248121-80.2019.8.26.0000 - Voto 23616
4
seu salário mensal e de declaração de imposto de renda relativa ao exercício de 2019
(fls. 49/56 dos autos de origem).
Do demonstrativo referente ao mês de julho/2019 consta que o
agravante recebeu quantia líquida de R$ 1.613,45.
Embora o agravante resida em cidade de pequeno porte
(Votorantim), com custo de vida não tão elevado em comparação com cidades
maiores, a referida renda mensal não se mostra incompatível com a gratuidade da
justiça.
O fato de o agravante ter constituído advogado particular para
a defesa de seus interesses em juízo, por si só, não faz inferir que tenha condições de
suportar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua
família. Em verdade, não há nos autos elemento que aponte incompatibilidade entre a
afirmação de pobreza jurídica e a situação econômica que o agravante ostenta.
Nessas circunstâncias, a prova apresentada faz prevalecer a
presunção de veracidade que brota da declaração de pobreza, uma vez que nada induz
suspeita de inverdade.
Por todo o exposto, com a devida vênia da ilustre magistrada
de 1o grau, impõe-se a reforma da decisão agravada para o fim de concessão do
benefício em comento.
À derradeira, anote-se que a circunstância de o benefício ter
sido concedido ao agravante nesta oportunidade não impede, evidentemente, que o
favor legal seja revogado em sede de regular impugnação, desde que comprovada a
cessação ou a inexistência do estado de pobreza jurídica.
Nesses moldes, dá-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator